Tribunal: TJES
Processo: 5001238-89.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001238-89.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAUBER FORNACIARI PISSINATE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001238-89.2025.8.08.0067

ORIGEM:
J
uízo de Aracruz e Ibiraçu - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública Regional

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
JAUBER FORNACIARI PISSINATE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERITO OFICIAL CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL. BASE DE CÁLCULO. CONFLITO NORMATIVO ENTRE A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/1994 E A LEI ESTADUAL Nº 10.750/2017. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR PELO ART. 68 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 1º, § 3º DA LEI ORDINÁRIA Nº 10.750/2017 DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIREITO À INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face da sentença que julgou procedente os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte Autora, ajuizou ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, buscando o recálculo da base de cálculo de seu adicional de insalubridade, argumentando que o benefício deve incidir sobre o vencimento de seu cargo efetivo, nos termos do art. 97 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, e não sobre a base restritiva estipulada pelo art. 1º, § 3º, da Lei Ordinária Estadual nº 10.750/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em verificar a higidez jurídica da base de cálculo aplicada ao adicional de insalubridade do servidor recorrido, especificamente analisando se a limitação remuneratória instituída pelo art. 1º, § 3º, da Lei Ordinária nº 10.750/2017 padece de vício formal de inconstitucionalidade por invadir matéria reservada à Lei Complementar (art. 68 da Constituição Estadual) e, por conseguinte, se subsiste o direito do Autor ao recebimento das diferenças financeiras com base no Estatuto dos Servidores Civis (Lei Complementar nº 46/1994).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Preliminarmente, deve ser rejeitada a impugnação ao valor da causa. Nos termos da jurisprudência consolidada e da sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o valor da causa deve refletir o proveito econômico individual perseguido pela parte autora, não havendo falar em sua inadequação apenas porque o ente estatal estima que a soma das parcelas vencidas e vincendas ultrapassaria o limite de alçada. No caso concreto, o valor atribuído à demanda corresponde ao benefício econômico imediato pretendido pelo autor e não foi produzida qualquer demonstração técnica ou memória de cálculo apta a comprovar, de forma inequívoca, que o crédito individual discutido nos autos excederia o teto legal vigente à época do ajuizamento. Ademais, eventual condenação superior ao limite de competência dos Juizados Especiais não implica, por si só, incompetência do juízo, sendo a questão resolvida na fase executiva mediante limitação do valor executável ou renúncia ao excedente. Assim, inexistem elementos que justifiquem a alteração do valor da causa ou o reconhecimento da incompetência deste Juízo.

(5). A impugnação à gratuidade da justiça tampouco merece prosperar. A concessão do benefício da assistência judiciária não pressupõe um estado de miserabilidade absoluta ou indigência, mas sim a insuficiência de recursos para suportar os ônus processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso em tela, a parte recorrida logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, razão pela qual indefiro a arguição.

(6). No que tange à prefalada ausência de interesse processual decorrente de suposto pagamento administrativo, verifica-se que os pagamentos adimplidos pelo Estado observaram os critérios restritivos da Lei Ordinária nº 10.750/2017. Como o cerne do pedido autoral reside justamente na aplicação da Lei Complementar nº 46/1994, remanesce evidente o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional para a cobrança das diferenças remuneratórias remanescentes.

(7). No mérito, a Constituição do Estado do Espírito Santo, em seu art. 68, parágrafo único, inciso VIII, reservou expressamente à Lei Complementar a competência para disciplinar o regime jurídico único dos servidores públicos civis e os seus respectivos estatutos. Nesse diapasão, o Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 46/1994), ao regular o adicional de insalubridade, previu de forma cristalina em seu art. 97, § 4º, que a base de cálculo da referida vantagem pecuniária deve ser o vencimento do cargo efetivo do servidor público.

(8). A superveniência do art. 1º, § 3º, da Lei Ordinária Estadual nº 10.750/2017, ao tentar modificar e restringir a base de cálculo do adicional de insalubridade para carreiras específicas da Polícia Civil, incorreu em manifesto vício formal de inconstitucionalidade. Uma lei de índole ordinária não possui aptidão hierárquica para alterar matéria cuja competência normativa vertical é rigidamente afeta à lei complementar.

(9). Pontua-se que, embora esta Turma Recursal já tenha se manifestado em sentido contrário anteriormente e em que pese a pendência do julgamento do incidente de inconstitucionalidade em trâmite junto ao Tribunal Pleno, verifico que a questão já vem sendo endereçada pelas demais Turmas Recursais de modo favorável aos servidores (por exemplo, Proceso Nº 5020069-91.2023.8.08.0024, 3ª Turma Recusal), razão pela qual reviso o entendimento anteriormente aplicado.

(10). Destarte, constatado o vício de inconstitucionalidade que macula o art. 1º, § 3º, da Lei nº 10.750/2017, impõe-se a aplicação da norma estatutária em vigor (art. 97 da LC 46/1994), restando escorreita a condenação do ente público ao pagamento das diferenças retroativas devidas, resguardando-se, logicamente, a compensação de valores eventualmente quitados sob o mesmo título na via administrativa para evitar o enriquecimento sem causa.

(11). Por fim, cumpre destacar que a aplicação da legislação hierarquicamente superior pelo Poder Judiciário não configura violação ao princípio da separação de poderes ou atuação como legislador positivo, mas sim o fiel cumprimento do controle de legalidade e constitucionalidade difusa inerente à função jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

É inconstitucional, por vício formal de iniciativa e desrespeito à reserva de lei complementar (art. 68, parágrafo único, VIII, da Constituição Estadual), a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores públicos estatutários por meio de lei ordinária, subsistindo o direito do servidor ao cômputo da vantagem sobre o vencimento do cargo efetivo, nos termos do art. 97 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o devido respeito, peço vênia à Eminente Relatora para divergir de seu judicioso voto. A divergência não adentra o mérito da causa neste momento, limitando-se a uma questão processual obstativa ao julgamento da lide.

O voto condutor enfrenta e decide o mérito da controvérsia relativa à base de cálculo do adicional de insalubridade do servidor recorrido, reconhecendo a inconstitucionalidade formal do art. 1º, § 3º, da Lei Estadual nº 10.750/2017 por violação à reserva de Lei Complementar (art. 68, parágrafo único, VIII, da Constituição Estadual), e determinando a incidência do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, nos termos do art. 97 da Lei Complementar nº 46/1994.

Ocorre que o próprio voto condutor reconhece, em seu item (9), "a pendência do julgamento do incidente de inconstitucionalidade em trâmite junto ao Tribunal Pleno" sobre a mesma matéria, revisando, inclusive, entendimento anteriormente adotado por esta Turma Recursal em sentido contrário. É precisamente esse cenário de instabilidade e divergência jurisprudencial entre os órgãos fracionários, explicitamente identificado no próprio voto, que ensejou a instauração do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível (PUIL) nº 5001392-68.2025.8.08.9101, com o específico propósito de pacificar a controvérsia acerca da aplicação do § 3º do art. 1º da Lei Estadual nº 10.750/2017 na fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade.

No bojo do aludido PUIL, o eminente Relator, Juiz Paulo Abiguenem Abib, deferiu medida liminar determinando expressamente o sobrestamento de todos os processos e recursos em trâmite no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo que envolvam essa exata matéria, com o fim de preservar a segurança jurídica e a isonomia até que a Turma de Uniformização profira o julgamento definitivo sobre a questão.

Constatado que a controvérsia dos presentes autos se amolda perfeitamente ao tema objeto do referido incidente, o prosseguimento do julgamento do mérito recursal neste momento, inclusive para manter a sentença por seus próprios fundamentos, como propõe o voto condutor, importaria em manifesta afronta à determinação de sobrestamento proferida no PUIL, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia que o regime da uniformização visa assegurar.

Ante o exposto, divirjo da Eminente Relatora para
VOTAR PELO SOBRESTAMENTO
do presente recurso, o qual deverá permanecer suspenso até o julgamento final do referido incidente de uniformização, restando prejudicado, por ora, o exame do mérito recursal.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro